Tribunal: TJMT
Processo: 1046746-20.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046746-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELOIZA DIAS GUIMARAES - CPF: 481.779.891-20 (RECORRENTE), RAISSA REGEA BROCH DE ASSIS - CPF: 047.807.721-17 (ADVOGADO), CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.976.413/0001-22 (RECORRIDO), PLINIO CESAR CAMARGO BACELLAR DE MELLO - CPF: 343.453.268-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VENDA DE MILHAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DO PAGAMENTO IMEDIATO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERMOS E CONDIÇÕES DA PLATAFORMA A INFIRMAR A ALEGAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUNHO APENAS PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo
a quo
bem delimitou o acervo probatório e aplicou o resultado adequado, tendo em vista que as provas dos autos não sustentam a alegação de que o pagamento seria de forma imediata.

2.

O mero inadimplemento contratual não configura o dever de reparar na esfera dos danos morais.

3.

Circunstâncias fático-probatórias adstritas ao campo patrimonial.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
HELOIZA DIAS GUIMARÃES
contra sentença que condenou a empresa
CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA
a realizar o pagamento do valor estabelecido na compra das milhas (R$ 34.920,31)

com juros a partir da citação e correção monetária desde 11.07.2023.

Em suas razões recursais, irresigna-se quanto ao termo inicial dos consectários legais, pois a mora da empresa se deu a partir de 27 de abril de 2023, em referência ao art. 398 do Código Civil e Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, ainda, a reparação por danos morais, argumentado que “
os prejuízos sofridos pela requerente foram de uma quantia que faz muita diferença, tendo grande prejuízo em sua vida financeira se privando de planos em virtude do desfalque ocasionado pela requerida
”.

Decisão de seguimento do recurso, ante a tempestividade e o preparo recursal efetuado (Id. 210587750 e 210587752).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046746-20.2023.8.11.0001

Polo Ativo

HELOIZA DIAS GUIMARAES

Polo Passivo

CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
HELOIZA DIAS GUIMARÃES

em desfavor de
NL AGENCIA DE TURISMO LTDA,
tendo por objeto a venda de milhas não pagas pela requerida/compradora na data aprazada.

[...]

A parte requerida sustenta que não houve pagamento em razão da crise financeira no setor de turismo ocasionada pela pandemia e teria o prazo de 12 meses para efetuar o pagamento, com fulcro na lei 14.034/2020.

Contudo, a referida legislação não incide no caso sub judice uma vez que se refere apenas às relações de consumo no mercado de transporte aéreo, não sendo este o caso dos autos, já que o requerido é, na verdade, fornecedor dos insumos utilizados na sua prestação – milhas aéreas
.

Portanto, o pagamento imediato é devido.

No que tange ao pleito de danos morais, o descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ferir os atributos da personalidade, exigindo, para sua configuração situação peculiar a justifica-lo, conforme disciplina do entendimento do STJ:

[...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 34.920,31 (...), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;”

Em sede de embargos de declaração opostos por ambas as partes, houve a alteração do termo inicial da correção monetária:

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida tanto no que tange ao termo inicial da correção monetária quanto ao erro material da lei mencionada na sentença proferida.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, deve ser considerado que trata-se de relação contratual e, portanto, aplicável ao caso a Súmula 43 do STJ.

Contudo, no caso em apreço, não é possível apurar que o efetivo prejuízo tenha ocorrido nas datas mencionadas pela Embargante. Isto porque o prejuízo não aconteceu com a venda (24.11.2022); não há qualquer contrato demonstrando a data que deveria ter ocorrido o pagamento.

Desta forma, entendo que deve ser fixado o termo inicial da reclamação comprovada pela parte autora quanto ao não pagamento,
11.07.2023,
que é quanto esta tomou conhecimento inequívoco do prejuízo.

Quanto à legislação invocada pela Requerida, de fato foi fundamentado na lei 14.046/20 ao passo que a sentença afasta a aplicabilidade da lei 14.034/2020.

Todavia, em que pese o erro material ocorrido, sua reparação não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, por seus próprios fundamentos sobre a inaplicabilidade da lei em questão ao caso analisado.

3.
Dispositivo

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR PARCIAL PROVIMENTO para:

a)
Aplicar a correção monetária desde
11.07.2023;

b)
Onde lê-se lei 14.034/2020,
leia-se lei 14.046/20;

c) No mais, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Em relação ao primeiro ponto da irresignação recursal, não obstante o argumento recursal, de fato, não há documento nos autos que estabeleça a tese da inicial no sentido de que o pagamento seria imediato, ou seja, para estabelecer a mora.

Inclusive, no documento de Id. 210590223, em resposta a empresa indica que para cada proposta há uma informação:

Caberia à parte autora/recorrente trazer essas informações da área do cliente, a fim de estabecer a premissa por ela adotada. Por outro lado, a empresa recorrida traz seus termos e condições em que constam prazos diversos (180 e 90 dias), bem ainda informa, expressamente,
que dependerá da concretização da utilização das milhas por meio das passagens aéreas
. Em destaque:

8.1 O pagamento pelos pontos/milhas negociados será efetuado via depósito em conta bancária indicada pelo FORNECEDOR, cujo prazo e valor dependerão da modalidade de venda escolhida pelo FORNECEDOR. O FORNECEDOR, na hora da negociação, deverá escolher entre as modalidades “pagamento Após 180 DIAS” e “pagamento Após 90 DIAS”: - “Pagamento Após 90 DIAS”: o valor pelas milhas colocadas em negociação será informado ao FORNECEDOR no momento da negociação, e os pagamentos serão feitos conforme a utilização das milhas/dos pontos negociados. Não necessariamente a COMPRO MILHAS utilizará de uma só vez todos os pontos negociados. Assim, conforme a COMPRO MILHAS utilize os pontos, fará o pagamento correspondente e proporcional, até que utilize todos os pontos negociados. Nessa modalidade, os pagamentos serão feitos em até Após 90 DIAS após o fechamento de cada transação, isto é, após a efetiva utilização dos pontos/milhas pela COMPRO MILHAS, ainda que a utilização seja parcial. Assim, caso a COMPRO MILHAS utilize de uma só vez todos os pontos/milhas negociados, o pagamento integral será feito após Após 90 DIAS da efetiva utilização. Caso utilize apenas uma parte das milhas negociadas, fará o pagamento proporcional em Após 90 DIAS a partir da efetiva utilização, ficando o saldo à disposição da COMPRO MILHAS. Quando a COMPRO MILHAS utilizar mais uma parte do total de milhas negociadas, o respectivo pagamento proporcional será feito em até Após 90 DIAS, independentemente do pagamento anterior. E assim por diante, até que todas as milhas negociadas sejam utilizadas.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Vale dizer que a relação não se amolda ao conceito dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o destinatário final do serviço, por isso, não há falar em inversão do ônus probatório.

Dessa feita, o juízo
a quo
aplicou a forma mais adequada ao caso concreto em cotejo com a prova colacionada.

Quanto ao
segundo ponto
, o mero inadimplemento contratual não importa, por si só, o dever de compensar por danos morais, como bem destacado na sentença recorrida. Ou seja, não se trata de dano moral puro e os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

A propósito, no julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Transcrevo alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

É o caso dos autos.

A parte fundamenta que “
os prejuízos sofridos pela requerente foram de uma quantia que faz muita diferença, tendo grande prejuízo em sua vida financeira se privando de planos em virtude do desfalque ocasionado pela requerida. Ademais, o estado emocional da requerente ficou extremamente abalado, uma vez que ao procurar a empresa a fim de conseguir respostas, somente recebia mensagens automáticas, ouvia respostas prontas que o “pagamento seria honrado” sendo colocada em enganação, já que a empresa só queria ganhar mais prazos e se negava a realizar o pagamento, como o fez com diversos outros clientes. Uma atitude desonrosa e contumaz
”.

No entanto, o que se extrai é uma questão puramente de cunho patrimonial, pois, embora aduza abalos psíquicos, não há nada além das tratativas e a inclusão na fila de pagamento.

Em caso do mesmo naipe, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. VENDA DE MILHAS AÉREAS. PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELAS EMPRESAS RECLAMADAS. INCLUSÃO DO VALOR PLEITEADO NA LISTA DE CREDORES QUIROGRAFARIOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Se tanto o autor quanto o réu informam que o valor pleiteado a título de dano material foi incluído na lista de credores quirografários nos autos da recuperação judicial, tem-se que não há o que se reclamar deste valor, nestes autos, caracterizando a perda do objeto.

A falha contratual, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral, sendo imprescindível a prova da violação aos direitos da personalidade.

(TR-MT, N.U 1009888-78.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Ainda:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTA PROMISSÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

(TR-MT, N.U 1004456-51.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Não há provas de que houve revezes financeiros a irradiar nos direitos da personalidade.

Essas as razões por que, ausentes elementos a temperar o quadro dos autos, o contexto da negociação comercial com ausência do adimplemento devido não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024